Tribunal: TJSP
Processo: 2017189-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação Declaratória – Tutela de urgência – Pedido de autorização para depósito judicial de parte da última parcela contratual – Indeferimento na origem – Controvérsia sobre a funcionalidade da fórmula adquirida exigente de dilação probatória – Autorização para o depósito judicial incapaz de gerar prejuízo à parte agravada, viabilizando consignação incidental de valores controvertidos –

Ementa:
Ação Declaratória – Tutela de urgência – Pedido de autorização para depósito judicial de parte da última parcela contratual – Indeferimento na origem – Controvérsia sobre a funcionalidade da fórmula adquirida exigente de dilação probatória – Autorização para o depósito judicial incapaz de gerar prejuízo à parte agravada, viabilizando consignação incidental de valores controvertidos – Plausibilidade do pleito da agravante, lastreada nos arts. 334 e 335, V do CC/2002 – Risco de incidência de mora contratual e dificuldade de reversão em caso de pagamento integral – Presença dos requisitos do artigo 300, "caput" do CPC/2015 – Decisão reformada, tornada definitiva antecipação de tutela recursal – Recurso provido.